Tribunal: TJDFT
Processo: 0707638-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
1. Trata-se de agravo de instrumento por Jorge Tadeu dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento (processo n. 0708622-57.2020.8.07.0001) ajuizada pelo ora recorrente contra o BRB Banco de Brasília S.A., indeferiu os pedidos de tutela de urgência formulados na petição inicial, consubstanciados na suspensão dos descontos das parcelas de R$563,16 e R$223,27 na conta-corrente, referentes ao empréstimo consignado ns. 16589702 e 16497164, ou, subsidiariamente, na limitação dos descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos. Em suas razões recursais (ID 15386745), o agravante aduz que o STJ possui entendimento de que é vedado ao banco, sem a prévia ou atual anuência do cliente, realizar descontos de prestações de mútuo de forma direta na conta do correntista, substituindo-se ao próprio Judiciário, de forma que, uma vez requerida a revogação da autorização previamente concedida pelo correntista para o desconto das prestações, esta deve ser respeitada, com a necessidade de suspensão imediata das retenções. Indica como respaldo normativo a Resolução CMN 3.695/2009, alterada pela Resolução CMN 4.480/2016. Em outra linha argumentativa, defende que, como já está com sua margem comprometida com as parcelas averbadas na folha de pagamento, faz-se necessário a suspensão dos débitos na conta-corrente. Sustenta, ademais, que, ainda que considerado lícito os descontos realizados diretamente em sua conta-salário, estes devem respeitar o limite de 30% da remuneração líquida do servidor público. Ressalta que os descontos geram desequilíbrio contratual e o impossibilitam de gerir suas dívidas. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de suspender os descontos referentes às parcelas dos contratos descritos na inicial realizados diretamente em sua conta-corrente, ou, ao menos, limitar tais descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) dos seus vencimentos líquidos. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo diante da gratuidade de justiça concedida ao ora agravante pelo Juízo de origem. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, ao menos neste exame inaugural, não se reputam presentes tais requisitos. Com efeito, pretende o agravante a limitação, a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos, dos descontos relativos a empréstimos bancários que contraiu com a instituição agravada. No que diz respeito à probabilidade do direito, a Lei Complementar n. 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, estabelece, em seu art. 116, § 2o[1], o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração ou subsídio do servidor para os empréstimos consignados. Sobre o tema, colha-se o entendimento que vem sendo adotado pela 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, in verbis: CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO). POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. LIMITES IMPOSTOS PELAS PARTES. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência consubstanciada na limitação dos descontos referentes aos contratos de empréstimo a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos ou, subsidiariamente, do valor líquido creditado em sua conta a título de salário/vencimentos. 2. A previsão normativa de limitação dos descontos referentes a empréstimos bancários ao percentual de 30% (trinta por cento) é direcionada, em princípio, à consignação em folha de pagamento. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça consagrou entendimento, por aplicação analógica, de que a limitação deve incidir igualmente sobre os consignados em conta corrente, sob pena de comprometimento da subsistência do devedor e de sua família, bem como de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Precedentes. 3. In casu, o valor debitado em folha de pagamento somado aos descontos realizados diretamente em conta corrente ultrapassa o limite de 30% (trinta por cento) dos vencimentos da agravada. Entretanto, o valor descontado para saldar apenas os empréstimos consignados é inferior ao referido percentual, restando margem salarial consignável, podendo a instituição financeira debitar da conta corrente da agravada as parcelas dos contratos remanescentes, desde que observado o limite exposto. 4. Em sede recursal, a agravante atém-se a pleitear a limitação dos descontos, pelos empréstimos debitados da sua conta corrente, ao patamar de 30% (trinta por cento) do valor líquido creditado em sua conta a título de salário/vencimentos, devendo a prestação jurisdicional observar os limites impostos. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1196743, 07113094420198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/08/2019, Publicado no DJE: 03/09/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Observa-se, assim, que, embora a previsão normativa de limitações de descontos relativos a empréstimos bancários se refira à consignação em folha de pagamento, tal limitação deve incidir, por analogia, sobre os descontos efetuados diretamente em conta-corrente pela instituição financeira credora, sob pena de comprometimento da subsistência do devedor e de sua família. Consoante documentação apresentada, o agravante é policial civil aposentado, e aufere renda mensal bruta de R$14.091,63 (quatorze mil e noventa e um reais e noventa e um centavos), como se observa do contracheque de fevereiro de 2020 (ID 59765495 dos autos de origem). Efetuados os descontos compulsórios com o imposto de renda e a seguridade social, seus rendimentos totalizam R$10.120,14 (dez mil cento e vinte reais e quatorze centavos). Extrai-se, ainda, do referido documento que são descontadas diretamente em folha de pagamento parcelas de empréstimos contraídos com diversas instituições financeiras, sob as seguintes rubricas: 1) EMPREST PREV PRIVADA – EQUATOR, R$ 643,61; 2) EMPREST BCO PRIVADOS – PRB, R$193,00; 3) EMPREST PREV PRIVADA – SABEMI, R$2.959,84; e 4) EMPREST BCO PRIVADOS – SANTAND, R$255,12. Esses valores em conjunto já atingem o limite de 30% (trinta por cento), que, no caso do recorrente, corresponde a R$3.036,04 (três mil e trinta e seis reais e quatro centavos). Ou seja, conforme se depreende do contracheque juntado pelo agravante, ele já se encontra com sua margem consignável totalmente comprometida. Ocorre que, ainda se depreende do extrato bancário juntado pelo autor no ID 59765513 do processo de referência, que são descontados de sua conta- corrente, que recebe transferência de seu salário, sob a rubrica “liquidação parcela consignada”, os valores mensais de R$223,27 (duzentos e vinte e três reais e vinte e sete centavos) e R$563,16 (quinhentos e sessenta e três reais e dezesseis centavos), referentes, respectivamente, às cédulas de crédito bancário n. 16497164 (ID 59765506) e 16589702 (ID 59765542), celebradas entre o agravante e a agravada. Verifica-se, desse modo, que o total de descontos efetivados diretamente em folha de pagamento e na sua conta-corrente excede o apontado limite de descontos de 30% (trinta por cento) (R$3.036,04 (três mil e trinta e seis reais e quatro centavos). Contudo, extrai-se da petição inicial e dos documentos colacionados pelo autor, ora agravante, a contratação de mútuo em diversas instituições financeiras e não está aclarada a ordem dessas contratações. Dito de outra forma, não há como precisar se o foi o BRB – Banco de Brasília S.A. quem desrespeitou o limite consignável de 30% (trinta por cento), ou seja, é possível que, ao tempo do empréstimo ora contestado, o agravante não tivesse comprometido a sua margem consignável e, nessa perspectiva, seria lícita a conduta do reportado banco, pois não haveria desrespeito às normas de regência. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. [1] Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor.